Tribunal: TJDFT
Processo: 0767683-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVADA A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno no qual a autora recorrente, ora agravante, insurge-se quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, uma vez que os documentos apresentados – extratos bancários (41153557 - Pág. 1 a 10, 41153558 - Pág. 1 a 10 e 41153609 - Pág. 1 a 3) e ausência de envio da declaração do imposto de renda (ID 41153610 a 41153612), que, analisados isoladamente, sem a apresentação de outros documentos, não deixam clara a sua hipossuficiência econômico-financeira para recolhimento do preparo. Em seu recurso, o agravante insiste na tese de que os documentos apresentados são aptos a comprovar a sua hipossuficiência financeira.
2. Importante ressaltar que a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. De fato, o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, de início, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (CPC, art. 99, § 2o), sob pena de obstar o acesso à justiça. No entanto, no caso em análise, o fato da conta estar sem saldo no dia 03/10/2022 não significa que a autora não aufere renda, já que a movimentação da conta ao longo dos meses foi considerável. Também não é crível o argumento de que todos os valores recebidos são para repasse aos prestadores de serviço, pois se não auferisse lucro, não desempenharia tal atividade, que alega desenvolver há 15 anos (ID. 41153442 - Pág. 3).
3. Nesse contexto, impõe-se a confirmação da decisão atacada, competindo à recorrente, no prazo de 48 horas da publicação do acórdão, a comprovação do recolhimento do preparo recursal (custas processuais e preparo), sob pena de deserção, ressalvado eventual pedido de desistência.
4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.